Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-55.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001906-55.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (AGRAVANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO PREPARO (ART. 98, §6.o, DO CPC). PEDIDO EXTEMPORÂNEO. EFEITOS PROSPECTIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica e rejeitou pedido posterior de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a documentação apresentada após o decurso do prazo fixado para comprovação da hipossuficiência pode ser conhecida para fins de concessão da gratuidade;

e (ii) averiguar se o parcelamento do preparo pode ser deferido quando requerido somente após a preclusão do prazo legal para o recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade judiciária exige comprovação idônea e tempestiva da insuficiência de recursos (art. 5.o, inciso LXXIV, CF; arts. 98 e 99, CPC).

4. A apresentação extemporânea de documentos não afasta a preclusão temporal nem autoriza a “regularização tardia” do pressuposto de admissibilidade recursal.

5. O benefício da gratuidade, quando concedido em momento posterior, possui efeitos apenas prospectivos, não retroagindo para dispensar preparo já devido.

6. O parcelamento das despesas processuais, embora permitido pelo art. 98, §6.o, do CPC, deve ser requerido dentro do prazo para pagamento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).

7. A ausência de intimação da parte contrária sobre os documentos apresentados não configura nulidade, bem como inexistente demonstração de vulneração aos princípios da boa-fé e da primazia do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A preclusão temporal impede o conhecimento de pedido de gratuidade da justiça ou parcelamento de custas formulado após o prazo judicialmente assinalado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV e 145, inciso II; CTN, art. 77; CPC, arts. 98, § 6.o; 99, § 7.o; 1.007; 1.021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por VALDIR PERES MORANDI, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 299437885),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente,
nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante requereu o benefício da gratuidade judiciária por ocasião da interposição do recurso.

Instada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do despacho de ID. 275589992
(22.03.2025),
permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID. 278604867, com decurso no dia
01.04.2025
.

Em
02.04.2025
, a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento da guia referente à interposição de recurso especial (ID. 278777353), vinculado, no entanto, a processo distinto, fato reconhecido pela própria parte em manifestação de
14.04.2025
.

Na ocasião, pleiteou a desconsideração do requerimento anterior e renovou o pedido de justiça gratuita, com fulcro nos documentos de ID. 280839379 ao ID. 280839390.

Ocorre que referida documentação foi apresentada fora do prazo assinalado, e após a certificação da preclusão, motivo pelo qual não pode ser considerada apta a suprir a omissão anterior.

A conduta processual da parte revela tentativa de regularização extemporânea, o que, além de contrariar o princípio da boa-fé, não tem o condão de elidir os efeitos da preclusão temporal.

Cabe ressaltar, ainda, que o deferimento da gratuidade judiciária produz efeitos exclusivamente futuros, não alcançando obrigações processuais pretéritas, como o preparo recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1.490.706/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Portanto, ausente a comprovação tempestiva da alegada hipossuficiência econômica, não há como deferir a benesse pleiteada.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Na sequência
,
a parte recorrente requereu que fosse autorizado o recolhimento de forma parcelada das custas recursais, pleito indeferido, sob os seguintes fundamentos
(ID. 302093382):

“Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante requereu o parcelamento das custas recursais, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

O histórico processual revela que, por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID. 271958358), a parte recorrente pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de hipossuficiência econômica. Contudo, instada a comprovar tal condição (ID. 275589992 –
22.03.2025
), manteve-se inerte, conforme certidão de ID. 278604867, cujo decurso do prazo ocorreu em
01.04.2025.

Na sequência, em
02.04.2025
, foi juntado comprovante de recolhimento referente à guia vinculada a processo diverso (ID. 278777353), situação reconhecida na manifestação de
14.04.2025
, ocasião em que também requereu o desentranhamento do referido documento e renovou o pedido de assistência judiciária, agora instruído com novos elementos (ID. 280839379 ao ID. 280839390).

Após o retorno do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de 2o Grau (CEJUSC), o pleito de assistência judiciária gratuita foi indeferido e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, conforme decisão datada de
14.07.2025
(ID. 299437885).

Certificado o transcurso
in albis
(ID. 302009365 -
23.07.2025
), sobreveio, apenas no dia seguinte (
24.07.2025
), petição por meio da qual a parte solicitou o parcelamento das custas processuais (ID. 302022855).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, admite-se o parcelamento das despesas processuais desde que demonstrada, de forma idônea, a impossibilidade de pagamento integral e imediato. Trata-se de faculdade concedida à parte, cujo exercício, no entanto, deve observar o limite temporal do próprio ato que se pretende parcelar (art. 99, § 7.o, do CPC).

No caso, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 1.007, do CPC, todavia, novamente, noticiada a inércia da parte recorrente. A apresentação posterior do pedido de parcelamento, ainda que no dia subsequente, não tem o condão de elidir os efeitos da preclusão.

Aliás, como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (ID. 299437885), a tentativa de regularização processual extemporânea não encontra respaldo legal, tampouco se harmoniza com os princípios da boa-fé e da estabilidade procedimental.

Desse modo, o parcelamento das custas processuais, embora previsto no ordenamento, pressupõe requerimento tempestivo, formulado dentro do prazo legalmente assinalado para o cumprimento da obrigação processual. Ultrapassado esse limite, opera-se a preclusão, obstando qualquer tentativa de regularização tardia.

Cumpre esclarecer que o instituto da preclusão, que deriva da não prática de um ato, no prazo em que ele deveria ter sido praticado, pode ser consumativa (exaurimento de ato que não pode ser repetido), lógica (prática de ato incompatível com aquele que se pretendia realizar) e temporal (ocorre pelo decurso do tempo para a prática do ato).

Ainda que o Código de Processo Civil tenha ampliado o instrumentalismo processual e promovido a primazia da decisão de mérito, tais diretrizes não afastam a necessidade de observância dos prazos processuais, sob pena de insegurança jurídica. O processo não é campo de atuações sucessivas e indefinidas, mas instrumento regido por formalidades que asseguram previsibilidade, equilíbrio entre as partes e duração razoável.

In casu,
não houve recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco requerimento tempestivo de parcelamento, e também não se vislumbra causa idônea para justificar a omissão (art. 223, do CPC).

Com efeito, o pedido extemporâneo configura tentativa de regularização posterior, inadmissível à luz do ordenamento vigente, já que a prática de ato fora do prazo legal não pode ser admitida sob o pretexto de flexibilização procedimental.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2o, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC).
3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2o (insuficiência no valor do preparo), § 7o (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4o (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).
4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.
(...) (STJ – AgInt no AREsp n.o 1727643/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
3. A interpretação do art. 1.007, 4o, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (...) (STJ – AgInt no AREsp n.o 2.367.185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)

APELAÇÃO - Indeferimento da gratuidade da justiça requerida na apelação, sem realização do preparo ou interposição de recurso -
Posterior pedido de parcelamento que não possui efeito suspensivo – O legislador, propiciando o parcelamento de despesas processuais, pretendeu coibir o abuso na concessão da gratuidade da justiça, mas sem permitir o abuso processual
– Deserção – Recurso não conhecido. (TJ-SP – Apelação Cível n.o 1021764-42.2021.8.26.0114, Relator: Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de Publicação: 31/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM OCASIÃO PRETÉRITA PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. O ato decisório refutado pelo Agravo de Instrumento no 4006146-06.2020.8.04.0000 tão somente analisou e indeferiu pedidos de parcelamento de custas feito pelo Recorrente. A assistência judiciária gratuita foi examinada em decisões anteriores, em que o Juízo de piso denegou esse benefício e determinou o pagamento das custas processuais;
2. Malgrado o Agravante almeje em sede recursal a revisão do indeferimento da justiça gratuita, impende observar que a referida postulação se deu em tempo inoportuno, estando preclusa tal matéria;
3. Deve ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento no 4006146-06.2020.8.04.0000. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Agravo Interno Cível n.o 0004633-71.2020.8.04.0000, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data de Publicação: 31/01/2022)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
INDEFIRO
o pedido de parcelamento das custas recursais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual, na medida em que deixou de apreciar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, apresentada após o prazo fixado, mas antes da decisão final.

Sustenta que o prazo para apresentação de tais documentos não possui natureza peremptória, sendo passível de dilação ou flexibilização, sobretudo porque não houve prejuízo à parte adversa.

Assevera que o
decisum
incorreu em nulidade, por não oportunizar vista à parte contrária quanto à juntada dos documentos, em afronta ao disposto no art. 398, do CPC, configurando decisão surpresa.

Com base no exposto,
“requer o conhecimento e provimento deste agravo interno, para: a) Reformar a decisão monocrática agravada, nos termos do 1.021, § 2o do CPC, primando-se pelo princípio da primazia do mérito e ausência de atitude má-fé e prejuízos processuais, para realizar a devida análise da documentação apresentada com o fim de comprovar a hipossuficiência financeira do agravante, e consequentemente, conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA à fim de dar prosseguimento do Recurso de apelação, com remessa a julgamento do mérito. Subsidiariamente, caso permaneça o entendimento de não possuir direito a benesse, requer seja concedido o parcelamento do preparo recursal, no prazo assinalado pela egrégia corte”
(ID. 305156365).

Em contrarrazões, o órgão ministerial defende a higidez das decisões impugnadas, uma vez que a parte deixou de comprovar, em tempo oportuno, sua alegada hipossuficiência, operando-se a preclusão temporal, e que eventual flexibilização comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade do procedimento (ID. 309818399).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALDIR PERES MORANDI, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 299437885),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente, e, na sequência, rejeitou o pedido de parcelamento das custas recursais (ID. 302093382).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu,
embora os argumentos apresentados pela parte agravante mereçam atenção, não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão singular recorrida.

Como cediço,
a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. O art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, observa-se que o benefício em questão não se limita aos interesses das partes envolvidas, uma vez que as custas judiciais configuram tributo, mais precisamente, taxa destinada à remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN).

Há, portanto, evidente interesse público a justificar a exigência de comprovação da alegada hipossuficiência também na fase recursal.

Conforme se verifica dos autos, por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID. 271958358 – 18.11.2024), a parte recorrente pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, com fundamento em suposta hipossuficiência econômica.

Intimada, em
22.03.2025
, a comprovar a alegação, permaneceu inerte até o decurso do prazo em
01.04.2025
, conforme certificado (ID. 278604867). Apenas em
14.04.2025
, já consumada a preclusão, apresentou documentos com o objetivo de renovar o pedido.

No dia 02.06.2025, foi juntado aos autos o Ofício n.o 005/2025-CEJUSC, requisitando o encaminhamento do processo para inclusão na pauta do II Mutirão de Conciliação Ambiental, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de 2o Grau – CEJUSC (ID. 290506881). O pedido foi deferido, com a anotação de que a análise da gratuidade da justiça ficaria postergada (ID 290541394 –
04.06.2025
).

Diante da ausência de acordo (cf. termo de audiência de conciliação – ID. 299148383), os autos retornaram e, em
14.07.2025
, foi indeferida a justiça gratuita, com a concessão de prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (ID. 299437885)
. Posteriormente, em
24.07.2025
, foi rejeitado o pleito de parcelamento (ID. 302093382).

Desse modo, a conduta do agravante não se qualifica como mera irregularidade sanável, mas sim como tentativa de regularização extemporânea, desprovida de amparo legal. O recorrente permaneceu inerte durante o prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência, só vindo a apresentar documentos após o escoamento, o que revela desatenção aos comandos processuais e tentativa de sanar, de forma indevida e tardia, exigência legal imprescindível à admissibilidade recursal.

Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé processual, uma vez que foi oportunizada, inclusive, a tentativa de composição consensual perante o CEJUSC, com suspensão temporária da análise do pedido, além da intimação específica para o recolhimento do preparo, novamente, descumprido
(
ID. 302009365).

No tocante à alegação de que o prazo fixado não teria caráter peremptório, observa-se que, embora o Código de Processo Civil privilegie a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, tais princípios não afastam a incidência da preclusão temporal — instituto que assegura estabilidade e segurança jurídica ao procedimento.

Ressalte-se que o fato de a juntada dos documentos supostamente comprobatórios da hipossuficiência ter ocorrido antes da prolação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade não afasta o fato processual objetivo de que o prazo assinado para a comprovação da hipossuficiência transcorreu sem manifestação válida.

Assim, não é a data da decisão judicial que define a tempestividade do ato, mas sim a observância do prazo previamente assinado à parte para sua prática, o que não ocorreu no caso concreto.

Outrossim, é certo que eventual deferimento da gratuidade em momento posterior, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, somente produz efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar obrigações já vencidas, como o preparo recursal.

Também não prospera a tese de nulidade por ausência de contraditório, pois a decisão agravada limitou-se a desconsiderar os documentos por intempestividade, sem adentrar em seu conteúdo.

Inexistia, portanto, matéria que demandasse a manifestação do Ministério Público, razão pela qual não se configura ofensa ao art. 10 ou ao art. 398, do CPC.

Em relação ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, observa-se que foi formulado em 24.07.2025, quando já transcorrido, sem manifestação, o prazo de cinco dias fixado para o recolhimento do preparo. Embora o ordenamento jurídico admita o parcelamento, tal prerrogativa deve ser exercida de forma tempestiva. Uma vez consumada a preclusão, não se admite a prática extemporânea do ato processual.

Portanto, ausente a comprovação tempestiva da hipossuficiência, mostra-se inviável o deferimento da gratuidade da justiça. Da mesma forma, tendo o pedido de parcelamento sido apresentado apenas após o transcurso do prazo legal, igualmente não é possível seu acolhimento.

Nesse cenário, inexiste razão para acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento firmado na decisão agravada.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025